Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711729-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO CALDEIRA MAGIOLI EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o embargante para se manifestar especificamente acerca da aparente perda superveniente do interesse recursal. Prazo: cinco dias. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito